Tribunal: STF
Processo: Rcl 73699
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADPF 250. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO, DESCONSIDERANDO O REGIME DE PRECATÓRIOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Processo nº 0056815-19.2011.8.05.0001, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 250 e do RE 889.173, Tema 831 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante, em síntese, que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado por policial militar, objetivando a reintegração em cargo público. Relata que a segurança restou concedida, para determinar o retorno do ora beneficiário aos quadros da polícia militar, com “a inclusão em folha suplementar para ser ressarcido desde quando logrou ser afastado do cargo até a data em que for reintegrado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que a decisão reclamada viola o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADPF 250 e do Tema-RG 831, no sentido da necessidade de observância do rito do precatório, inclusive em mandado de segurança. Aduz, nesse sentido, que “o regime constitucional de precatório se aplica a todo e qualquer pagamento de verba pecuniária decorrente de decisão judicial pelo Poder Público, inclusive em sede de mandado de segurança, dando ampla extensão à incidência do art. 100 do texto constitucional” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por fim, o deferimento da medida liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para afastar a ordem de pagamento dos créditos pretéritos via implementação em folha salarial, com a devida observância ao regime constitucional de precatórios”. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada ofereceu contestação, sustentando, em síntese, que a decisão que determinou a inclusão do pagamento em folha complementar teria transitado em julgado (doc. 14). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis  (doc. 22):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 250/DF. FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/09/2019, que porta a seguinte ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    Com efeito, no julgamento do RE 889.173, de minha relatoria, DJe de 17/08/2015, o Plenário desta Suprema Corte ficou a seguinte tese:



    Tema 831-RG: “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.” 



    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquela que foi objeto da ADPF 250 e do RE 889.173. 



    Com efeito, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado deixou de aplicar o regime de precatório e determinou a inclusão de valores reconhecidos no mandado de segurança em folha de pagamento complementar, o que destoa dos paradigmas mencionados. 



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência da presente reclamação. Nesse mesmo sentido, é o seguinte precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV. II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.531-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29/09/2023)



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0056815-19.2011.8.05.0001, em trâmite no Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando seja observado o regime de precatório, em observância ao que decidido no julgamento da ADPF 250. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente